Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA DA SILVA MULLER - CPF: 496.218.741-49 (RECORRENTE), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022337-45.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

REGINA DA SILVA MULLER

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A prova oral é desnecessária tendo em vista que o contrato está devidamente assinado pela parte Recorrente, com o fornecimento dos seus documentos pessoais, portanto, a presente lide prescinde de produção da prova oral.

2
. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente REGINA DA SILVA MULLER postula declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos morais, decorrente de suposto empréstimo fraudulento realizado em seu nome.

3
. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento realizado pelo Banco recorrido, sendo que narra não ter realizado qualquer tipo de empréstimo.

4.
Todavia, a empresa Recorrida trouxa aos autos os TED’s de liberação dos valores emprestados em conta bancária da própria Recorrente, bem como o contrato assinado e documento pessoal, a comprovar a regularidade da contratação, o que afasta a ocorrência de fraude.

5.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis e suficientes para afastar a pretensão autoral, portanto, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente REGINA DA SILVA MULLER em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022